Tribunal: TJDFT
Processo: 0753228-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753228-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA MARIA QUEIROZ D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição dos embargos de declaração em cumprimento individual de sentença coletiva. Nesses embargos a parte ré alegou que não teria sido apreciada a preliminar de ilegitimidade ativa da parte “exequente”, com fundamento no IRDR 21/TJDFT, apesar de arguida anteriormente no processo. A decisão ora impugnada entendeu não existir omissão. Ipsis litteris: Vistos etc. Primeiramente, ciente da decisão proferida em sede de agravo, ID 248723906. Não consta da decisão embargada quaisquer dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de que a parte pretende o reexame do julgado. Como cediço, é incabível rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, quando da análise de embargos de declaração. Os pontos alegados pela parte autora foram objetos de análise pelo Juízo na decisão guerreada e foram esclarecidos os motivos pelos quais formou seu convencimentopela ilegitimidade da parte autora, não havendo os vícios apontados. Por esse motivo, REJEITO in limine os embargos opostos, visto que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) seria imprescindível suspender o curso processual até o trânsito em julgado do IRDR 21/TJDFT; (b) não se constataria a legitimidade ativa porque a “exequente” ocupava cargo na Diretoria do Hospital de Base do Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e, portanto, seria representada por entidade sindical diversa (SINDSAUDE/DF). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). Antes do recebimento do recurso e análise acerca da concessão de efeito suspensivo por esta Relatoria, o e. Juízo originário informou que exerceu o juízo de retratação, e passou a adotar a suspensão do curso processual do cumprimento individual até o trânsito em julgado do IRDR 21/TJDFT. É o relatório. Considera-se prejudicado o recurso cuja utilidade ou possibilidade de apreciação resultam comprometidas por fatos supervenientes à sua interposição, seja em razão da perda superveniente do interesse recursal, seja pela extinção do objeto sobre o qual deveria recair a prestação jurisdicional. Com base no Código de Processo Civil, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento” (art. 1.018, § 1o). No caso concreto, tendo em vista que o provimento jurisdicional buscado no recurso já foi alcançado na instância de origem (suspensão do curso processual), o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, resultando prejudicado. Nesse sentido, cito precedentes: AGRAVODE INSTRUMENTO. JUÍZO DERETRATAÇÃO.PERDADOOBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente aperdasuperveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravode instrumento prejudicado. (TJDFT, acórdão 1432268, rel. Des. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, j. 22.06.2022) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RETRATAÇÃO QUANTO À TESE ENTÃO ADOTADA. UTILIZAÇÃO DE NOVO FUNDAMENTO PARA MANTER O RESULTADO DO JULGAMENTO. NOVA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O indeferimento de pedido com base na ilegitimidade passiva do requerido não caracteriza violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015), visto que não há apreciação de questão nova, mas tão somente exame de preliminar de mérito concernente às condições da ação, inerente, portanto, ao julgamento do pedido apresentado. 2. A retratação exercida em sede de juízo de conformidade com precedente vinculante substitui o acórdão originário, ocasionando a perda de objeto do recurso especial então interposto, de modo que a utilização de fundamento diverso para manter o julgamento da causa deve ser impugnada por novo recurso. Precedentes. 3. Hipótese em que o colegiado local, em sede de juízo de conformação, retratou-se quanto à tese acerca dos limites subjetivos da lide então adotada quando do julgamento do agravo de instrumento, vindo a manter o resultado do julgamento com outro fundamento, de que a associação impetrante seria de caráter genérico, não representando categoria específica e, por isso, não estaria contemplada pelo Tema 1.119 do STF, fundamento que não veio a ser impugnado por novo recurso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.097.176/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024) [g.n.] PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. ADOÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO. TDA. OCORRÊNCIA. PATAMAR DE JUROS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EFETUADO. PERDA DE OBJETO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO 282. REGÊNCIA TEMPORAL. ADEQUAÇÃO. (...) 5. Realizado juízo de retratação na origem quanto ao patamar dos juros compensatórios, à luz de recursos repetitivos, fica prejudicado o exame da matéria. (...) (STJ, REsp n. 1.581.869/PB, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.03.2018) Não conheço do agravo de instrumento, por resultar prejudicado (CPC, art. 1.018, § 1o). Intimem-se as partes. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator